Tribunal: TJSP
Processo: 0009967-06.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Advogado. Sentença condenatória por estelionato. Preliminares de inépcia da denúncia, irregularidade do indiciamento e inobservância da ampla defesa por indeferimento de prova que são afastadas por manifestamente incabíveis. Denúncia que não descreve fato genérico e que preenche os requisitos do CPP. Eventual irregularidade do IP que não afeta o processo, mormente diante da condenação.

Ementa:
Apelação. Advogado. Sentença condenatória por estelionato. Preliminares de inépcia da denúncia, irregularidade do indiciamento e inobservância da ampla defesa por indeferimento de prova que são afastadas por manifestamente incabíveis. Denúncia que não descreve fato genérico e que preenche os requisitos do CPP. Eventual irregularidade do IP que não afeta o processo, mormente diante da condenação. Provas absolutamente impertinentes. Mérito. Prova da materialidade e autoria que são suficientes para a condenação. Advogado que a pretexto de promover os interesses do cliente junto ao INSS e à JUSTIÇA, dele cobra 3 mil reais e não adota providência alguma. Alegação de que teria feito compensação do tal crédito com valor de passagem aérea comprada para terceiro que não merece guarida, seja por não confirmada por quem teria se beneficiado, seja porque não justificaria a tal "compensação". Condenação mantida. Pena, contudo, reduzida. PROVIMENTO PARCIAL PARA REDUÇÃO DA PENA, mantidos, no mais, os demais termos da r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009967-06.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante FERNANDO
ELIAS ASSUNÇÃO DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as preliminares, deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009967-06.2015.8.26.0047 -Voto no 2508
2
Apelação Criminal no 0009967-06.2015.8.26.0047
Apelante FERNANDO ELIAS ASSUNÇÃO DE CARVALHO
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Voto 2508
Apelação. Advogado. Sentença condenatória por estelionato. Preliminares de inépcia da denúncia,
irregularidade do indiciamento e inobservância da ampla
defesa por indeferimento de prova que são afastadas por
manifestamente incabíveis. Denúncia que não descreve fato
genérico e que preenche os requisitos do CPP. Eventual
irregularidade do IP que não afeta o processo, mormente
diante da condenação. Provas absolutamente impertinentes.
Mérito. Prova da materialidade e autoria que são suficientes
para a condenação. Advogado que a pretexto de promover
os interesses do cliente junto ao INSS e à JUSTIÇA, dele
cobra 3 mil reais e não adota providência alguma. Alegação
de que teria feito compensação do tal crédito com valor de
passagem aérea comprada para terceiro que não merece
guarida, seja por não confirmada por quem teria se
beneficiado,
seja
porque
não
justificaria
a
tal
“compensação”. Condenação mantida. Pena, contudo,
reduzida. PROVIMENTO PARCIAL PARA REDUÇÃO
DA PENA, mantidos, no mais, os demais termos da r.
sentença.
Vistos.
Trata-se de apelação movida contra a r. sentença de fl.
470/476 pela qual se condenou o apelante, FERNANDO ELIAS ASSUNÇÃO DE
CARVALHO, como incurso no art. 171 do CP, à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias
de reclusão e 21 dias-multa, bem assim à indenização mínima de 3.000 reais à
vítima.
Em 13 de agosto de 2015, o acusado, que é advogado, teria
ludibriado o ofendido. A pretexto de ajuizar ação para que o ofendido recebesse
benefício do INSS, sem fazê-lo o réu teria se apropriado do dinheiro que lhe teria
sido entregue com tal destinação.
Enfim, vantagem ilícita mediante ardil. Estelionato bem
descrito e imputado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009967-06.2015.8.26.0047 -Voto no 2508
3
A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2016, conforme se
confere a fl. 61.
A sentença condenatória foi proferida em 29 de maio de
2018, ou seja, menos de dois anos depois do recebimento da denúncia.
Razões de apelação foram apresentadas a fl. 507/516. Traz
diversas preliminares sobre formalidades quanto à denúncia e indiciamento. Também
se insurge quanto a não lhe ter sido facultado produzir prova quanto a bilhete aéreo
comprado em nome de terceiro, pre-questionando, assim, diversos dispositivos legais
(vide fl. 508).
Em contrarrazões o MP foi pelo desprovimento do recurso
(fl. 501/502 e 544/550).
A PGJ também se manifestou pelo afastamento das
preliminares com manutenção da sentença na forma em que lançada (fl. 522/536 com
reiteração a fl. 558/559).
Eis o sucinto relatório.
O provimento deve ser parcial depois de afastadas as
preliminares. Vejamos.
Pelas razões bem expostas pela PGJ a fl. 522/525 as
preliminares não são acolhidas, já que manifestamente inconsistentes. Se a um lado a
denúncia foi suficiente à formulação da defesa com amplitude, a outro, o advento da
r. sentença torna superada a arguição.
O mesmo se diga sobre indiciamento. Ora, a condenação
sacramenta-o.
E as provas que o recorrente disse que pretendia produzir são
absolutamente impertinentes pois, ainda que tenha havido a compra de passagem
aérea em nome de outra pessoa, isso nada interfere com o que está em discussão, pelo
contrário, só acentua a desfaçatez do recorrente que não assume as responsabilidades
que lhe cabem e com quem cabem.
Mérito.
Ao que consta a vítima entrou em contato com o acusado,
advogado, para que ele ingressasse com ação objetivando receber benefícios do
INSS. O ofendido teria então pago ao acusado a quantia de três mil reais a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009967-06.2015.8.26.0047 -Voto no 2508
4
honorários.
Mesmo recebendo a quantia o acusado não teria ajuizado a
ação.
O acusado se explica. Confirma o recebimento da quantia,
dizendo, contudo, que o não ingresso com a ação se deveu à ideia de que deveria
primeiramente pleitear o benefício administrativamente, o que se atrasou em razão da
greve dos funcionários do INSS. Aduz que acabou tendo um relacionamento com a
sobrinha do ofendido, tendo emprestado a ela pouco mais de três mil reais. Jaqueline
então teria ficado de repassar o valor ao ofendido mas teria deixado de fazê-lo.
Em suas declarações o ofendido explica que foi de fato
enganado pelo acusado, que a título de pleitear seus direitos, obteve de si vários
pagamentos sem contudo dar entrada em qualquer processo.
Jaqueline, sobrinha do ofendido, não confirmou a versão do
acusado. Pelo contrário, confirmou a do seu tio.
A testemunha da defesa nada esclareceu sobre o fato.
Logo, não há dúvida do expediente ardiloso empregado pelo
acusado em ludibrio do ofendido. Mediante promessa falsa de patrocínio de sua
causa, apropriou-se do dinheiro dele, do qual não deu mais conta.
Estranho que o acusado procure misturar eventual crédito que
tivesse com Jaqueline ainda que a título de compra de passagem aérea - em prejuízo
do ofendido. Em mais uma mostra de que não age com lisura, com honestidade, já
que ofendido e Jaqueline são pessoas distintas, o que inadmite a ideia de
compensação de supostos créditos.
Não há que se confundir a conduta descrita e comprovada
com mero ilícito civil. Houve dolo, ardil, como bem observado na decisão de que se
recorre.
Nem há que se falar na figura do estelionato judiciário. Não
se chegou a propor ação que fosse manifestamente incabível.
Enfim, a r. sentença de fl. 470/476 merece ser aqui
encampada, já que devidamente justificada a condenação nela entabulada.
Quanto à dosimetria considerou-se que o réu é primário
inobstante figurar no polo passivo de ações similares. Porém, fixou-se a pena base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009967-06.2015.8.26.0047 -Voto no 2508
5
2/3 acima do mínimo, o que penso ser indevido à conta da justificativa apresentada
(o réu teria ficado com os documentos do ofendido agindo com intensa
reprovabilidade).
Logo, a pena base é retrocedida ao mínimo: 1 ano de reclusão
e 10 dias-multa (no mínimo).
Dada a agravante do art. 61, II, g, do CP, operou-se aumento
de 1/3, que também reduzimos para 1/6, de modo que, à míngua de outras
circunstâncias a serem consideradas, leva à pena definitiva de 1 ano e 2 meses de
reclusão e 11 dias-multa.
Regime aberto é mesmo o adequado. E foi bem substituída a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (1 salário mínimo de prestação
pecuniária e prestação de serviços comunitários) já que preenchidos os requisitos do
art. 44 CP.
Consideram-se pre-questionados todos os dispositivos legais
invocados em razões recursais.
Assim, afastadas as preliminares, dá-se parcial provimento ao
recurso para, mantida a condenação do apelante, reduzir sua pena para 1 ano e 2
meses de reclusão em regime aberto (com substituição por duas restritivas de
direitos) e 11 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença como lançada.
XISTO RANGEL
RELATOR